Tribunal: TJDFT
Processo: 0717547-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO TRABALHISTA COMINATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. ESCRITURÁRIO. ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. BANCO DO BRASIL. APROVAÇÃO DO CANDIDATO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS E SELEÇÃO INTERNA. PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
1. Conforme estabelecido no Tema 784 do STF, o candidato aprovado fora do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação se demonstrada a inequívoca necessidade de preenchimento de vagas no período de validade do concurso.
2. Não comprovado que a contratação de serviços especializados na área de tecnologia da informação mediante instituto da terceirização incorreu em preterição da classificação do autor, pois não verificada a integral identidade de funções entre o objeto dos contratos de terceirização e o cargo por ele almejado, mesmo em análise ampla e conjunta contratual, além de não restar demonstrado que os terceirizados que efetivamente se adequassem a tais funções chegariam à classificação do autor, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
2.1. A nomeação dos candidatos que compõem o cadastro de reserva depende da discricionariedade e oportunidade da Administração. Em se verificando ausência de abuso de direito nas contratações de serviços terceirizados, mormente diante do entendimento vinculante do STF pela licitude da terceirização de atividades-fim, não se evidencia nos autos qualquer irregularidade, de modo que não se justifica a nomeação do autor classificado para o cadastro de reserva.
3. A Súmula Vinculante no 43 proíbe a chamada ascensão funcional (também conhecida como acesso ou transposição), não se aplicando, contudo, aos cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.
3.1. O réu possui programas de avanço/escalada profissional com o fim de ocupação de comissões gerenciais por seus funcionários que apresentem potencial. Portanto, ao longo da carreira, os empregados concursados do réu podem assumir cargo comissionado na forma do seu plano de cargos e salários, passando a pertencer à categoria profissional diferenciada, mediante o preenchimento de requisitos exigidos para tanto.
3.2. Não tendo o autor se desincumbido de demonstrar que a promoção do empregado paradigma indicado ocorreu em desconformidade com o plano de cargos e salários do réu, não há que se falar em inconstitucionalidade desse tipo de promoção.
4. Ainda que o réu tenha se comprometido a especificar nos próximos editais a previsão do mínimo de vagas disponíveis que representem a real necessidade por funcionários, em razão de acordo firmado com o Ministério Público do Trabalho, a utilização do cadastro de reserva não foi abolida, pois sua sistemática atende aos princípios da eficiência e da economicidade que devem ser observados pela Administração Pública.
5. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.